Tribunal: TJMT
Processo: 1004399-19.2021.8.11.0008
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004399-19.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS BERNARDO DA SILVA - CPF: 064.709.701-09 (APELANTE), PAULO RICARDO DE SOUZA - CPF: 718.094.331-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEMERSON JOSE SANTOS DA SILVA - CPF: 064.717.781-12 (TESTEMUNHA), FABIO GLEYCIO FONSECA - CPF: 003.375.481-02 (TESTEMUNHA), SERGIO MANHONI JUNIOR - CPF: 040.739.351-00 (TESTEMUNHA), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004399-19.2021.8.11.0008

APELANTE: CARLOS BERNARDO DA SILVA, PAULO RICARDO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA QUANTO À PARTICIPAÇÃO DOS ACUSADOS NA EMPREITADA CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com causa de aumento relativa ao envolvimento de adolescente. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas de autoria e, subsidiariamente, o afastamento da majorante, a exclusão ou suspensão da multa e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prova produzida sob contraditório judicial é suficiente para comprovar, com segurança, a autoria do crime de tráfico de drogas atribuído aos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva foi comprovada por laudos periciais que atestaram a apreensão de maconha e cocaína, não havendo controvérsia recursal sobre esse ponto.

4. A autoria delitiva foi sustentada essencialmente em declarações prestadas por adolescente na fase inquisitorial, não ratificadas em juízo, o que impede a condenação fundada exclusivamente em elemento informativo, nos termos do art. 155 do CPP.

5. Os depoimentos judiciais dos agentes públicos não confirmaram, de modo autônomo e seguro, a presença ou atuação dos recorrentes no local dos fatos, limitando-se a reproduzir informações obtidas durante a investigação.

6. A condenação penal exige prova segura e judicializada da autoria, não sendo suficiente a referência a antecedentes, fama ou presunções decorrentes de condutas pretéritas
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para absolver os recorrentes, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento:
"1. A condenação penal não pode se fundar exclusivamente em declarações colhidas na fase inquisitorial e não ratificadas sob contraditório judicial. 2. A dúvida razoável quanto à autoria do crime de tráfico de drogas impõe a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei n. 11.343/06, arts. 33,
caput,
e 40, VI; CF/1988, art. 5º, LV e LVII
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 103660, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 30.11.2010; STJ, HC 141.249/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23.02.2010; TJMT, Apelação nº 0022047-87.2018.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 16.05.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004399-19.2021.8.11.0008

APELANTE: CARLOS BERNARDO DA SILVA, PAULO RICARDO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
Paulo Ricardo de Souza
e
Carlos Bernardo da Silva
,
buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres,
que condenou o primeiro à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e o segundo à 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, ambos em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas da autoria, à luz do princípio do
in dubio pro reo
. Sustenta que a prova acusatória é frágil, pois o policial responsável pela ocorrência declarou em juízo não se recordar dos fatos essenciais, limitando-se a repetir o boletim de ocorrência. Afirma, ainda, que as declarações do adolescente que incriminaram os réus foram colhidas apenas na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo.

Subsidiariamente, postula:
i)
o afastamento da majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, com a readequação das penas;
ii)
o afastamento ou a suspensão da pena de multa; e
iii)
a concessão da Justiça Gratuita.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004399-19.2021.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelantes,
Paulo Ricardo de Souza
e
Carlos Bernardo da Silva
,
a imputação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois, segundo se extrai da peça acusatória:

Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 19/12/2017, por volta das 16h20min, os denunciados Monalice Silva Amorim e Carlos Bernardo da Silva, em concurso com o adolescente Fernando dos Santos Pasternack Hermes, no mercadinho paraíso, município de Nova Olímpia/MT, na qual de maneira consciente e voluntária, guardaram e entregaram a consumo, substância entorpecente, consistente em 01 (um) porção de maconha, e 03 (três) potes contendo maconha pesando em 19,516g e pasta base de cocaína pesando em 0,696g, para fins de mercância, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, na data dos fatos, no dia 19/12/2017, por volta das 16h20min, os policiais militares em rondas nas proximidades do Bairro Itamarati, avistaram um adolescente infrator identificado como Wemerson José dos Santos, saindo do local conhecido como MERCADINHO PARAÍSO, ao ser abordado confirmou que no local havia a venda de entorpecentes. Ao adentrar no estabelecimento, 3 (três) indivíduos (posteriormente identificados como Carlos, Fernando e Monalice) se evadiram pulando o muro do local.

Carlos Bernardo da Silva, Fernando dos Santos Pasternack Hermes e Monalice Silva Amorim encontravam-se no local praticando a venda de entorpecentes. Restou apurado que após Bi (José Wemerson da Silva) ser preso, seu irmão CHUIM (José Willians da Silva) ficou responsável pela venda no local, e que por medo de ser preso colocou LAGOA (Carlos Bernardo da Silva), o menor Fernando dos Santos e sua mulher Monalice Silva Amorim para vender as drogas no local.

As drogas, portanto, apresentaram resultados POSITIVOS para a Maconha e Cocaína (Laudo de Constatação – fls. 26/27).

A controvérsia devolvida a esta instância não se relaciona à materialidade do delito de tráfico de drogas. Esse ponto é incontroverso e encontra amparo no Laudo de Constatação n. 600.2.04.2017.017757-01, de 04/01/2018, e no Laudo Pericial Definitivo n. 3.14.2018.44841-01, de 12/01/2018, os quais atestaram resultado positivo para maconha, na quantidade de 19,516g, e cocaína, pesando 0,696g.

A questão a ser examinada é outra: verificar se a prova produzida sob o crivo do contraditório é suficiente para atribuir a Paulo Ricardo de Souza e Carlos Bernardo da Silva, com o grau de certeza exigido para a condenação penal, a posse, guarda ou comercialização dos entorpecentes apreendidos.

Extrai-se dos autos que, na fase inquisitorial, o adolescente Wemerson José Santos da Silva, ouvido perante a autoridade policial em 19/12/2017, na presença de Conselheira Tutelar, declarou que se dirigiu ao Mercadinho Paraíso para adquirir drogas. Afirmou que, após a prisão de “Bi” [José Wemerson da Silva], seu irmão “Chuim” [José Willians da Silva] teria passado a comandar a boca de fumo. Disse, ainda, que “Chuim” teria incumbido “Lagoa” [Carlos Bernardo da Silva] da venda direta das porções, enquanto “Neguinho” [apontado como Paulo Ricardo de Souza] seria o responsável por transportar a droga da casa de “Chuim” até o local. Acrescentou que as porções de maconha estavam em poder de “Lagoa” quando chegou ao imóvel.

Os policiais militares Fábio Gleycio Fonseca e Sergio Manhoni Junior, em declarações prestadas na Delegacia em 31/05/2019, confirmaram a dinâmica da abordagem do adolescente Wemerson, o ingresso no imóvel, a fuga de três pessoas pelo muro e a localização das drogas sobre a mesa e em engradados de cerveja existentes em um quarto. Relataram, ainda, que Wemerson teria identificado os fugitivos como “Lagoa”, Fernando e uma mulher de cabelo vermelho.

No curso das investigações, o investigador de polícia Luiz Paulo Mietschikowski Foletto afirmou que foi acionado pela Polícia Militar e auxiliou nas buscas, confirmando a localização dos entorpecentes na residência.

Monalice Silva Amorim, por sua vez, declarou que a “Casa do Bi” era ponto de venda de drogas e que frequentava o local de três a quatro vezes por semana para encontrar seu namorado Fernando. Afirmou que, em 19/12/2017, estava na residência com Fernando e um adolescente, mas que “Lagoa” [Carlos Bernardo] não se encontrava no local. Disse que, com a chegada da polícia, Fernando determinou que ela pulasse o muro, o que fez por medo.

Monalice relatou, ainda, que Fernando vendia drogas no local, às vezes em conjunto ou alternadamente com “Neguinho” [apontado como Carlos Eduardo], ambos a serviço de “Chuim”. Acrescentou que “Neguinho” buscava entorpecentes na casa de “Chuim” e que presenciou Fernando e “Neguinho” comercializando drogas em diversas ocasiões, havendo intensa movimentação de usuários durante todo o dia. Segundo ela, eram vendidas maconha, cocaína e pasta-base, e Fernando passou a atuar na mercancia após a prisão de “Bi”.

O adolescente Fernando dos Santos Pasternack Hermes, ouvido em 21/12/2017, confirmou que estava no local e que pulou o muro quando a polícia chegou. Contudo, afirmou que apenas ele, “Neguinho” [Carlos Eduardo] e Wemerson se encontravam na residência, negando a presença de Carlos [“Lagoa”] e de Monalice.

O acusado Carlos Bernardo da Silva negou envolvimento no delito e afirmou que sequer estava no local no momento da abordagem de Wemerson.

Já o recorrente Paulo Ricardo de Souza não foi ouvido durante a fase inquisitorial.

Na audiência de instrução realizada em 15/10/2025, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e colhidos os interrogatórios judiciais dos apelantes.

Em juízo, o policial militar Fábio Gleycio Fonseca declarou recordar-se apenas parcialmente dos fatos. Disse que realizava rondas pelo Bairro Itamarati, local conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistou o menor Wemerson saindo do imóvel. Afirmou que, após a abordagem, o adolescente confirmou a comercialização de entorpecentes no local. Relatou que, ao entrarem no imóvel, algumas pessoas pularam o muro dos vizinhos. Confirmou, ainda, a localização de drogas sobre a mesa e em vasilhames de cerveja.

Contudo, ao ser questionado pelo Ministério Público se se recordava de ter prendido os acusados adultos, respondeu:
“Não recordo se foi feita a prisão do restante, do Carlos ‘Lagoa’ e do restante do pessoal”.
Indagado especificamente pela defesa sobre a acusada Monalice, declarou:
“Não lembro, doutor. Só consta no B.O., na época, que era uma mulher de cabelo vermelho, mas não me recordo”.
Afirmou que, em relação aos adultos, lembrava-se apenas da apreensão do menor Wemerson. Disse que já ouviu falar de Monalice em outras situações, mas que não a abordou pessoalmente e não sabia seu nome completo. Perguntado se o menor estava acompanhado de Monalice no dia dos fatos, respondeu que o adolescente somente disse que a pessoa presente no local seria uma moça de cabelo vermelho.

O investigador de polícia Luiz Paulo Mietschikowski Foletto, em juízo, afirmou que foi acionado pela Polícia Militar e se deslocou ao local, onde auxiliou na localização das drogas em engradados de bebidas. Declarou que apenas o menor Wemerson foi apreendido, pois os demais já haviam fugido antes de sua chegada, razão pela qual não visualizou os acusados no imóvel. Acrescentou que Carlos Bernardo já havia sido preso por tráfico anteriormente e seria “bem conhecido nesse meio”. Quanto a Paulo Ricardo, afirmou não se recordar.

Interrogado judicialmente, Carlos Bernardo da Silva negou, de forma categórica, ter estado no Mercadinho Paraíso na data dos fatos, afirmando que se encontrava em sua residência. Disse não conhecer os corréus Monalice e Paulo Ricardo. Admitiu já ter praticado tráfico de drogas em outras ocasiões, nos anos de 2015 e 2018, sustentando que sempre assumiu seus crimes quando efetivamente os praticou, o que, em sua perspectiva, reforçaria a sinceridade de sua negativa no presente caso.

De igual modo, Paulo Ricardo de Souza negou os fatos imputados. Afirmou que não estava no local na data da ocorrência, pois já havia se mudado para Sapezal após deixar o presídio.

A análise do conjunto probatório revela, portanto, expressivo contraste entre a narrativa construída na fase policial e a prova efetivamente produzida em juízo.

Na realidade, verifica-se que a condenação dos apelantes se apoia, em sua essência, em um único elemento que os vincula diretamente à prática do tráfico de drogas: as declarações prestadas pelo adolescente Wemerson José Santos da Silva perante a autoridade policial, em 19/12/2017. Ocorre que esse elemento, isoladamente, não possui força probatória suficiente para amparar decreto condenatório.

O art. 155 do CPP estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, sendo-lhe vedado fundamentar a decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa.

Acerca das provas produzidas na fase inquisitorial, leciona Renato Brasileiro de Lima
:

“[...] a palavra prova só pode ser usada para se referir aos elementos de convicção produzidos, em regra, no curso do processo judicial, e, por conseguinte, com a necessária participação dialética das partes, sob o manto do contraditório e da ampla defesa.
O contraditório funciona, pois, como verdadeira condição de existência e validade das provas, de modo que, caso não sejam produzidas em contraditório, exigência impostergável em todos os momentos da atividade instrutória, não lhe caberá a designação de prova
[...]. Funcionando a observância do contraditório como verdadeira condição de existência da prova, só podem ser considerados como prova, portanto, os dados de conhecimento introduzidos no processo na presença do juiz e com a participação dialética das partes.

[...] De fato, pudesse um decreto condenatório estar lastreado única e exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigatória, sem a necessária observância do contraditório e da ampla defesa, haveria flagrante desrespeito ao preceito do art. 5º, LV, da Carta Magna. Como esclarece Alberto Silva Franco, se uma condenação pudesse ter por suporte probatório apenas elementos retirados do inquérito policial, ficaria o Ministério Público, no limiar da própria ação penal, exonerado de comprovar a acusação, dando por provado o que pretendia provar, e a instrução criminal se transformaria numa atividade inconsequente [...]. No entanto,
tais elementos podem ser usados de maneira subsidiária, complementando a prova produzida em juízo sob o crivo do contraditório
[...]. Destarte, pode-se dizer que, isoladamente considerados, elementos informativos não são idôneos para fundamentar uma condenação. Todavia não devem ser completamente desprezados, podendo se somar à prova produzida em juízo e, assim, servir como mais um elemento na formação da convicção do órgão julgador”
(Código de Processo Penal Comentado, Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 506).

No mesmo sentido, orienta-se a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

[...] O acervo probatório que efetivamente serviu para condenação do paciente foi aquele obtido no inquérito policial.
Segundo entendimento pacífico desta Corte não podem subsistir condenações penais fundadas unicamente em prova produzida na fase do inquérito policial, sob pena de grave afronta às garantias constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa. Precedentes
.

Ordem concedida para cassar o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabelecer a sentença absolutória de primeiro grau
(STF, HC 103660, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/11/2010, DJe 07-04-2011).

“[...] I - "
Ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial não ratificados em juízo
" (Informativo-STF n° 366).

[...] III - In casu, o e. Tribunal de origem fundamentou sua convicção somente em depoimento policial, colhido na fase do inquérito policial, e em depoimento de adolescente supostamente envolvido nos fatos, colhido na Vara da Infância e da Juventude, deixando de indicar qualquer prova produzida durante a instrução criminal e, tampouco, de mencionar que aludidos elementos foram corroborados com as demais provas do processo [...]”
(STJ, HC 141.249/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 03/05/2010).

Também não destoa o entendimento desta Corte Estadual:

[...] Se as provas produzidas na fase extrajudicial não foram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa a absolvição do apelante por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII do CPP
(AP N.U 0000574-72.2016.8.11.0004)”. (TJMT - 0022047-87.2018.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 16/05/2023, Data de Publicação: 22/05/2023).

[...] O Juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
(CPP, art. 155) (TJ/MT, Ap 87302/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015).

o adolescente Wemerson José Santos da Silva – único declarante que, de forma direta e nominada, atribuiu aos apelantes a prática do tráfico de drogas no Mercadinho Paraíso – não foi ouvido em juízo durante a instrução processual. Suas declarações foram colhidas exclusivamente na fase inquisitorial, em 19/12/2017, perante a autoridade policial, sem que os acusados tivessem oportunidade de contraditá-lo, formular perguntas ou exercer defesa técnica sobre o conteúdo de suas afirmações. A ausência de confirmação judicial retira dessas declarações a força probante necessária para, isoladamente, embasar condenação, em atenção ao contraditório, à ampla defesa e ao sistema acusatório.

Além disso, a prova testemunhal produzida em juízo, consistente nos depoimentos do policial militar Fábio Gleycio Fonseca e do investigador de polícia civil Luiz Paulo Mietschikowski Foletto, não supre a lacuna decorrente da ausência de ratificação judicial das declarações do adolescente.

O policial militar Fábio Gleycio Fonseca, responsável pela ocorrência e único agente que teve contato direto com o adolescente Wemerson no momento da abordagem, afirmou expressamente em juízo que não se recordava de ter prendido os acusados adultos. Ao ser perguntado especificamente sobre Carlos Bernardo da Silva, disse não recordar se houve prisão do restante do grupo. Questionado sobre Monalice Silva Amorim, declarou:
“Não lembro, doutor. Só consta no B.O., na época, que era uma mulher de cabelo vermelho, mas não me recordo”.

Quanto à identidade dos adultos que teriam pulado o muro, o policial não soube nomeá-los de forma autônoma. Limitou-se a reproduzir o que teria ouvido do menor Wemerson no momento da abordagem, isto é, aquilo que o adolescente lhe informou acerca das pessoas que supostamente estariam no local.

Esse depoimento, portanto, não constitui prova autônoma e independente da autoria delitiva. Trata-se de reprodução indireta das declarações inquisitoriais do adolescente, sem valor probatório próprio bastante. O policial não visualizou os apelantes no local, não os identificou pessoalmente, não os abordou e não os prendeu. Seu conhecimento acerca da identidade dos supostos traficantes deriva exclusivamente do relato do menor, o que transforma seu depoimento judicial em mera reverberação das declarações extrajudiciais do adolescente, e não em prova judicial independente.

A jurisprudência pátria, embora reconheça o valor probatório do testemunho policial, exige que ele seja prestado com firmeza, coerência e segurança para que possa sustentar condenação criminal. Depoimento em que a testemunha admite não possuir memória autônoma sobre ponto essencial – a identidade dos autores – e apenas reproduz relato de terceiro não apresenta idoneidade suficiente para, isoladamente ou em conjunto com elementos igualmente frágeis, fundamentar decreto condenatório.

O investigador de polícia civil Luiz Paulo Mietschikowski Foletto confirmou em juízo apenas que foi acionado pela Polícia Militar após a abordagem do menor e que auxiliou na localização das drogas. Entretanto, declarou expressamente que não viu os acusados no local, pois eles já haviam fugido antes de sua chegada. Seu depoimento, portanto, nada acrescenta quanto à autoria delitiva atribuída aos apelantes, limitando-se a confirmar a materialidade do delito, ponto que, como visto, não é objeto de controvérsia recursal.

A afirmação do investigador de que Carlos Bernardo seria
“bem conhecido nesse meio”
e já teria sido preso anteriormente por tráfico constitui dado relativo à vida pregressa do acusado, e não prova de autoria no fato específico submetido a julgamento. O direito penal do fato, orientado pelo princípio da culpabilidade e pela vedação à responsabilidade penal objetiva, impede que condenação se funde em presunções extraídas de condutas pretéritas.

No tocante a Paulo Ricardo de Souza, a fragilidade probatória é ainda mais acentuada. O único elemento que o vincula aos fatos é a declaração inquisitorial do adolescente Wemerson, segundo a qual “Neguinho” seria o responsável por levar a droga de “Chuim” ao Mercadinho Paraíso. Ocorre que o adolescente Carlos Eduardo Andrade da Silva, ouvido em 21/12/2017, declarou expressamente que também é conhecido popularmente como “Neguinho”, que é amigo de Fernando e que frequenta o Mercadinho Paraíso.

Essa informação gera dúvida objetiva, concreta e insuperável acerca da identidade do “Neguinho” mencionado por Wemerson: se seria Paulo Ricardo de Souza ou Carlos Eduardo Andrade da Silva. Tal dúvida não foi esclarecida em nenhum momento da persecução penal, seja na fase inquisitorial, seja na fase judicial.

Ademais, nenhum dos policiais ouvidos em juízo mencionou Paulo Ricardo de Souza. O investigador Luiz Paulo afirmou não se recordar dele. O policial Fábio Gleycio não o identificou. Paulo não foi visto no local, não foi abordado, não foi preso e não manteve qualquer contato com os agentes policiais na data dos fatos. Assim, a imputação contra ele repousa exclusivamente em declaração inquisitorial ambígua, prestada por adolescente não ouvido em juízo, com referência a apelido que, comprovadamente, também era utilizado por outra pessoa frequentadora do local.

Nesse contexto, o que se constata é que as drogas foram encontradas no interior do imóvel, sem prova segura de que pertenciam aos apelantes ou de que estes exerciam domínio, controle ou disponibilidade sobre elas. A mera apreensão de entorpecentes em local frequentado por vários usuários, sem identificação direta e judicializada do agente que os detinha ou comercializava, não basta para atribuir a prática do tráfico a pessoas específicas que sequer foram encontradas no imóvel pelos policiais.

Cumpre destacar que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT. Ap nº 33336/2017, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 09/08/2017).

Diante desse cenário, persistindo dúvida razoável quanto à participação de ambos os apelantes na prática do tráfico de drogas, impõe-se a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, em observância ao princípio do
in dubio pro reo.

No mesmo sentido, aplicam-se os precedentes deste Tribunal:

[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova,
mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito
, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo.
Não apresentando a acusação provas seguras da participação dos acusados na prática delitiva
, lastreando-a na narrativa do policial militar responsável por atender a ocorrência, sem confirmação ou localização da suposta vítima em nenhuma das fases processuais,
a manutenção da absolvição imposta pelo juízo de origem é medida que se impõe.
[...]
(TJ/MT, N.U 0012547-65.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

[...]
A absolvição do apelante é imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, não se extrai a certeza de materialidade e autoria da conduta ilícita imputada na denúncia
, justificando, plenamente, a aplicação, em seu favor, do aforismo in dubio pro reo, nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0000367-02.2015.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Paulo Ricardo de Souza
e
Carlos Bernardo da Silva
, para absolvê-los da imputação prevista no art. 33,
caput,
c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, diante da insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026